Tribunal: TJDFT
Processo: 0729702-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729702-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ALBERLANIA FERREIRA PEREIRA EMBARGADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL' D E S P A C H O INTIME-SE o Embargado para contrarrazões ao recurso ID 77939766. Brasília, 24 de novembro de 2025 10:51:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador